Tribunal: TCU
Processo: 021.362/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9568/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 021.362/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Terezinha da Silva Fraga (XXX.070.210-XX); Lenyr Shirley da Silva Clementel (XXX.406.530-XX); Lusmari Carravetta (XXX.085.350-XX); Maria Amelia Nunes Brandt (XXX.388.200-XX); Naira Augusta Belome da Silva (XXX.047.650-XX); Olga de Oliveira Conrad (XXX.665.580-XX); Perla Evanita Conrad Cesar (XXX.213.350-XX); Tania Maria Belome da Silva (XXX.537.540-XX); Terezinha da Conceicao de Freitas Almeida (XXX.591.590-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.